Tribunal: STF
Processo: HC 263006
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vinicius Guilherme de Melo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, fixou, no julgamento do Tema repetitivo n. 1.258, a tese de que as regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. 



    2. O caso dos autos se enquadra na hipótese na qual a irregularidade no procedimento não conduzirá à nulidade da condenação, pois lastreada em elementos de prova autônomos. As informações que levaram à identificação dos agentes partiram das imagens de câmeras de segurança colhidas no local do crime, por meio das quais foi possível identificar os veículos utilizados pelos agentes e posteriormente as suas identidades. Ademais, o acórdão impetrado ressaltou que o procedimento de reconhecimento foi realizado conforme determina o art. 226 do CPP. 



    3. Agravo regimental improvido.



    (HC 1.002.588 AgRg – ministro Og Fernandes)



    Sustenta, em síntese, a ilicitude do reconhecimento pessoal, em razão de inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal, e requer a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O Supremo possui entendimento a revelar que reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. É o que se verifica do julgamento da AP 1.032, ministro Edson Fachin:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Cito, no mesmo sentido, o HC 246.266 AgR, ministro André Mendonça; o HC 247.687 AgR, ministro Cristiano Zanin; além das seguintes ementas:



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    (RHC 206.846, ministro Gilmar Mendes)



    1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a existência de indícios suficientes de autoria do delito que justifiquem a pronúncia do réu. 



    (HC 245.699 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “o acervo probatório para demonstrar a autoria do apelante no delito de roubo não decorreu apenas do reconhecimento realizado pela vítima em sede policial e em juízo, mas também do sopesamento de um conjunto de elementos probatórios”. Transcrevo, no ponto, o acórdão daquela Corte Superior: 



    Para manter a sentença penal condenatória, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de Justiça consignou os seguintes fundamentos (fls. 202-211 – grifei):



    [...]



    Observa-se no auto de reconhecimento fotográfico positivo de fls. 81/82 que há menção expressa de que houve uma descrição prévia das características dos acusados, que as fotografias apresentadas retratam pessoas com semelhança física, e que todo o procedimento foi formalizado em um auto circunstanciado, com o registro da presença de duas testemunhas durante o procedimento. Em juízo, a vítima reconheceu e indicou como sendo autor dos fatos apenas o apelante. (fls. 631/632) [...] 



    Conforme se verá adiante, o acervo probatório para demonstrar a autoria do apelante no delito de roubo não decorreu apenas do reconhecimento realizado pela vítima em sede policial e em juízo, mas também do sopesamento de um conjunto de elementos probatórios. [...] 



    Pelas câmeras de filmagens dos vizinhos, constatou-se que dois dos envolvidos subiram em um vaso colonial (com aproximadamente 01 metro de altura) e pularam o muro, com aproximadamente 02 metros de altura e acessaram seu imóvel. Pelas filmagens constatou ainda que tinha outro carro na parte de fora da casa, fazendo a segurança dos roubadores. Confirmou a subtração dos seguintes bens: um home-theater da marca Panasonic, um par de tênis da marca Reebok, um televisor da marca Samsung, um televisor da marca Sony, um videogame Playstation 2, um aparelho de som da marca Kenwood, dez perfumes importados, um telefone celular da marca Samsung, quinze relógios de pulso importados, sete colares, um cartão bancário, um circulador de ar, um notebook, uma arma de fogo e um gravador, causando um prejuízo financeiro entre R$ 150.000,00 e R$ 200.000,00. [...] 



    Os depoimentos dos agentes públicos comprovam a palavra da vítima. 



    A testemunha, Fernando Monteiro de Barros, investigador de polícia, narrou que: “as investigações se iniciaram pelas imagens de segurança locais, sendo possível identificar os veículos utilizados no roubo. As câmeras não conseguiram gravar as placas, porém pelo sistema Muralha, da Guarda Municipal, conseguiram localizar os dois veículos que foram usados no crime e, a partir daí, conseguiram identificar as pessoas que estavam nos carros, ou seja, os possíveis autores do crime. Foi feito ainda, o reconhecimento fotográfico do réu Alexsandro que estava no veículo Montana. O veículo Monza, que também foi usado no delito, muito embora a proprietária do carro tenha indicado a pessoa de nome Ulisses, não foi possível sua identificação. Foram usados uma Montana e um Monza, veículos que foram filmados parando na frente da casa da vítima. A Montana estava em uma travessa lateral, onde foi possível pelas imagens ver os autores descendo do veículo, em direção até a residência, ao passo que o Monza estava bem próximo, quase na frente da residência da vítima. Conseguiram identificar Michael e Vinicius como os ocupantes do carro Montana. O proprietário do Montana, Alexsandro, alegou ser usuário de entorpecentes e, que na data dos fatos, teria ido até o ponto de venda de drogas e, como ele não tinha dinheiro, os traficantes teria usado seu carro para a prática do roubo e, depois, devolvido o veículo para ele. [...] 



    [...]



    O caso dos autos, portanto, enquadra-se naquelas situações previstas no julgamento do repetitivo, nas quais a irregularidade no procedimento não conduzirá à nulidade da condenação lastreada em elementos de prova autônomos, especialmente porque as informações que levaram à identificação dos agentes partiram das imagens de câmeras de segurança colhidas no local do crime, por meio das quais foi possível identificar os veículos utilizados pelos agentes e posteriormente as suas identidades. 



    Ademais, o acórdão impetrado ressaltou que o procedimento de reconhecimento foi realizado conforme determina o art. 226 do CPP. (grifei)



    Desse modo, entendo que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades legais pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente